Tribunal: TJSP
Processo: 1032676-25.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Lei n.o 11.960/2009 – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema 905 dos recursos

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Lei n.o 11.960/2009 – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema 905 dos recursos repetitivos) – Julgado anterior que se mostra compatível com os paradigmas das Cortes Superiores – Acórdão original mantido, com observação e determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000499067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032676-25.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado DEUSLEME ROMAO DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão original mantido, com observação e
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 2/11
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562
Apelante:
MUNICÍPIO DE SANTOS
Apelado:
DEUSLEME ROAMO DA SILVA
Comarca/Vara:
SANTOS / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
JOSE VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
VOTO No 26.525
Critérios para atualização monetária Lei n.o 11.960/2009
Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o que restou decidido pelo STJ no REsp n.o
1.492.221/PR (Tema 905 dos recursos repetitivos)
Julgado
anterior que se mostra compatível com os paradigmas das Cortes
Superiores
Acórdão original mantido, com observação e
determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado no acórdão de fls. 85/97:
Trata-se de ação de rito ordinário em que servidor
do Município de Santos pleiteia o recálculo do adicional por tempo de
serviço e da chamada “letra de 08 anos” , com base no vencimento do cargo
acrescido do referencial do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, instituído
pela LC n.o 162/95, bem como o pagamento das diferenças relativas ao
período de vigência da referida norma, respeitada a prescrição quinquenal.
A ação foi julgada procedente (fls. 42/47). Há
remessa para o reexame necessário.
Apela o Município de Santos, pugnando pela
reforma do julgado (fls. 50/68).
Recurso regularmente processado e contrariado
(fls. 71/76).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 3/11
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 80).
Acrescento que esta C. Câmara negou provimento
aos recursos oficial e voluntário (fls. 85/97).
O
Município
de
Santos
interpôs
recursos
extraordinário e especial (fls. 99/115 e 116/125), não contrariados (fls. 127),
os quais foram sobrestados (fls. 128/129).
Considerando o julgamento do mérito do REsp n.o
1.492.221/PR (Tema 905/STJ, DJe de 30.10.2019), a d. Presidência da Seção
de Direito Público deste Tribunal devolveu os autos à Turma Julgadora em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC/2015 (fls. 131/133).
É o relatório.
Cuida-se
de
devolução
dos
presentes
autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II do CPC/2015, considerando a
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR,
Tema n.o 905 dos recursos repetitivos.
Como sabido, o C. Supremo Tribunal Federal
julgou parcialmente procedente as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 4/11
5. A atualização monetária dos débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art.
5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor
real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex
ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que
se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza
tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada
que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da
mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161,
§1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12,
da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos
em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o
art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
[...]
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425/DF,
Tribunal Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de
março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425,
nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 5/11
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim
está ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 6/11
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 7/11
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
A orientação deve ser integralmente observada,
implicando aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos
juros moratórios.
Declarada inconstitucional a norma, no que toca à
correção monetária, pelo C. Supremo Tribunal, inviável a aplicação, a partir
de sua vigência. Relevante notar que o Colendo Supremo Tribunal Federal,
ao modular a decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 12
do artigo 100 da Constituição Federal, e, por arrastamento, do artigo 5o da lei
11.960/2009, se restringiu aos precatórios expedidos ou pagos até
25.03.2015, deixando claro que a aplicação da norma à fase antecedente seria
objeto de análise nos autos do RE no 870.947, com repercussão geral.
E, desta feita, não houve qualquer modulação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 8/11
No mesmo sentido, inclusive, veio o subsequente
julgamento pelo C. STJ da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.o 905
(REsp no 1.495.146/MG), confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 9/11
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. (...)
Por fim, na data de 03/10/2019 foram julgados os
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da proposta
de modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o entendimento adotado
pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário, que foi reproduzido
pelo C. STJ no Tema 905.
Pois bem.
No caso, a r. sentença silenciou quanto ao índice de
juros aplicável e determinou a aplicação da tabela prática para a correção
monetária (fls. 42/47), conforme segue:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
para condenar o requerido a pagar as diferenças pecuniárias referentes ao
adicional por tempo de serviço e gratificação por oito anos no cargo,
tomando-se como base de cálculo a soma dos vencimentos do cargo,
compostos do salário base e do valor recebido a título de PCCS, observada a
prescrição quinquenal, com reflexos no décimo terceiro salário e férias, com
juros e correção monetária, desde a data da citação, conforme a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça” (fls. 42/47 sem destaque no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 10/11
Aos recursos oficial e voluntário do Município de
Santos foi negado provimento, em acórdão assim ementado (fls. 85/97):
Servidor Público Municipal. Santos. Adicional por
tempo de serviço e gratificação por oito anos no cargo. Inclusão de diferença
pecuniária (referência do PCCS) na base de cálculo. Possibilidade. Verba de
caráter genérico, devida pelo simples exercício do cargo. Recursos
desprovidos.
Anoto que não houve insurgência no apelo
interposto pelo Município quanto aos critérios de atualização monetária
estabelecidos pelo d. Juízo a quo.
E, ainda que possível a revisão da matéria por força
do reexame necessário, não se vislumbra inadequação em relação ao decido
nos Temas supramencionados, uma vez que o indexador da “TR” não mais
persiste, devendo ser mantida a aplicação da tabela prática para a correção
monetária dos valores devidos, por adotar índice tido como idôneo a
equalizar o desgaste financeiro no período.
Por fim, no tocante aos juros moratórios, para que
não paire dúvidas por ocasião da liquidação do julgado, ante a ausência de
definição na r. sentença do patamar aplicável, cumpre apenas observar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032676-25.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26.525 11/11
utilização do índice oficial de rendimento da caderneta de poupança é medida
que se impõe, conforme previsto na Lei n.o 11.960/2009 e em atenção aos
paradigmas das Cortes Superiores.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, mantenho o
julgamento original, com observação, e determino a remessa destes autos à
douta Presidência desta Seção de Direito Público, conforme determinado por
Sua Excelência na decisão de fls. 131/133.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora